Tribunal: TJMT
Processo: 0003271-75.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003271-75.2019.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[OSMAR PEREIRA VITORIO - CPF: 848.556.901-63 (AGRAVADO), ANTONIO EDILSON RIBEIRO - CPF: 155.378.703-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0003271-75.2019.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OSMAR PEREIRA VITORIO

EMENTA

AGRAVO DE

EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO QUE CUMPRE PENA NA COMARCA DE DOURADOS-MS - REGIME SEMIABERTO - PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA PARA RONDONÓPOLIS-MT ANTE A PROXIMIDADE COM A FAMÍLIA – COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PLEITO ESTABELECIDA NO ART. 66, INCISO V, G, DA LEP - ANUÊNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL PRETENDE O DESLOCAMENTO – NECESSIDADE - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO OU EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - OBRIGAÇÃO ESTATAL - CARÊNCIA QUE NÃO PODE SER INVOCADA EM PREJUÍZO DO REEDUCANDO - CONTATO FAMILIAR RECOMENDADO QUANDO HÁ POSSIBLIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

“A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local”
(STJ, AgRg no HC 451.503/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

O pedido de transferência para Rondonópolis não desloca, imediatamente, a execução penal para a comarca. Para a movimentação do detento é imprescindível que o juízo no qual tramita o executivo de pena (Dourados-MT) autorize a medida, conforme estabelece o art. 66, inciso V, alínea g, da LEP.

O
indivíduo que cumpre pena está inserido em um sistema de vulnerabilidades, com inúmeras mazelas, e não raras vezes o encarceramento – ao invés de ressocializar – deteriora a possibilidade de reinserção social.

Assim, ainda que a manutenção do preso em instituição próxima à família não seja direito absoluto, deve ser privilegiada sempre que houver essa possiblidade.

Compete ao estado manter presídios destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, assim como fornecer equipamentos de monitoração eletrônica em quantidade suficiente. O descumprimento da obrigação pelo ente estatal não pode ser invocado em prejuízo do reeducando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0003271-75.2019.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OSMAR PEREIRA VITORIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada nos autos n. 3271-75.2019.811.0064

(cód. 690394), que “
deferiu o pedido o pedido de transferência do local de cumprimento de pena do apenado Osmar Pereira Vitório, para que o mesmo possa cumprir sua reprimenda em regime inicial semiaberto próximo a seus familiares
” (sic) (Id. 31859461).

Em suas razões, assevera que: 1) o agravado cumpria condenação no Estado de Mato Grosso do Sul, em regime fechado, e obteve progressão para o semiaberto no dia 14/03/2019; 2) “
perfez pedido de transferência para esta Comarca de Rondonópolis, a fim de dar continuidade ao cumprimento da pena neste local, que alega possuir familiares
” (sic); 3) a transferência é inviável, “
dada a crise no setor penitenciário deste Estado, não havendo unidade prisional adequada ao regime em que o agravado se encontra (semiaberto) e a falta de tornozeleiras eletrônicas
” (sic); 4) “
é notória a intenção do agravado em ser transferido para essa comarca devido a ausência de estabelecimento prisional, para se ver cumprido pena em meio aberto, de forma domiciliar, o que não corre naquele Estado
”; 5) não é direito absoluto do preso o cumprimento de pena em localidade próxima à família.

Assim, busca “
a cassação da decisão que autorizou a transferência do agravado para dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de Rondonópolis”
(sic) (Id. 31859462).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 31859465).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
31859468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 37241977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020